Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE ALMEIDA TAVARES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e intimou a devedora a indicar o paradeiro do automóvel dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo feneratício celebrado com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância. Ante as evidências de que a recorrente não atendesse aos pressupostos para o benefício, foi facultado comprovar sua hipossuficiência. No entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 33212025). Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O juízo indeferiu o benefício à recorrente sob o fundamento de que aufere renda elevada, superior a R$11.000,00, e não teria demonstrado a hipossuficiência. Neste recurso, a agravante não impugnou tais fundamentos, limitando-se a reafirmar que seria hipossuficiente e não teria condições de arcara com as despesas processuais. Em que pese a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal, constitui ônus do requerente comprovar seu estado de hipossuficiência. O contexto delineado, em que a recorrente juntou aos autos de origem comprovante de renda superior a R$11.000,00, somado à natureza e valor do contrato em debate na ação (mútuo feneratício no valor de R$41.680,32, firmado em dezembro de 2020 e destinado à aquisição de veículo seminovo) constituem elementos suficientes para elidirem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Considerado que a requerente abdicou do direito de comprovar sua precária condição financeira, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, impõe-se o indeferimento do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Faculto à agravante recolher o preparo no prazo legal e sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator